Tribunal: TJMT
Processo: 1028333-77.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028333-77.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIEL SILVA MENDONCA - CPF: 062.653.901-39 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028333-77.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028333-77.2024.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Antoniel Silva Mendonça.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NÃO COMPLETADO O PERÍODO AQUISITIVO. DESCONTO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que determinou a restituição de valores descontados a título de férias coletivas de servidor contratada temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o desconto efetuado nos vencimentos do servidor, contratado por tempo determinado, referente às férias coletivas, quando não completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, conforme previsto no Decreto estadual n.º 656/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar n.º 50/1998 e a tese firmada no IRDR – Tema n.º 04 do TJMT, reconhecem o direito de professores, inclusive os contratados temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias com adicional de 1/3 (um terço).

4. O Decreto n.º 656/2020 condiciona o pagamento do adicional de férias ao cumprimento do período aquisitivo anual.

5. Demonstrado nos autos que o servidor não completou 12 (doze) meses de exercício no ano de 2023, resta configurada a legalidade do estorno de valores pagos a título de férias coletivas.

6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a legalidade do desconto com base no art. 29 e no parágrafo único do art. 36 do Decreto n.º 656/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto n.º 656/2020.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, art. 54; Decreto nº 656/2020, arts. 29 e 36, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028333-77.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028333-77.2024.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Antoniel Silva Mendonça.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1º Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 318021429)
:
julgou procedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 318021430): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição dos valores descontados a título de férias coletivas.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028333-77.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028333-77.2024.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Antoniel Silva Mendonça.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso diante da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta por
Antoniel Silva Mendonça
em face do recorrente, na qual a autora alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professor, mediante contrato temporário de trabalho, no ano de 2023, asseverando que, quando da rescisão contratual, o estado requerido descontou indevidamente valores a título de férias coletivas.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n.º 50/1998 – Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso - e estabelece que:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar”.

A respeito da matéria discutida nos autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.º 04 - autor PJe n.º 1002789-40.2021.8.11.0000), em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.º 04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO”.

Assim, não remanescem dúvidas quanto ao direito da parte autora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

No entanto, a respeito do desconto no holerite sob a rubrica “Desc. Férias Coletivas”, o decreto n.º 656/2020, que regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe que:

“Art. 2º O servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada 12 (doze) meses de exercício, ressalvadas as situações especiais previstas em legislação específica e no capítulo II deste Decreto.

Art. 27. O professor e os demais profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo usufruirão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

Parágrafo único. Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala e regras de usufruto previstas no Capítulo I deste Decreto.

Art. 28. O docente integrante da carreira do Magistério Superior da UNEMAT fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, conforme período de férias coletivas previsto em calendário acadêmico.

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente”.

Da análise dos holerites da parte autora, verifica-se que a admissão ocorreu em
março de 2023
e a vacância em
dezembro
do mesmo ano, ou seja, o desconto se deu em razão da autora não ter completado o período integral de 12 (doze) meses, o que implica no estorno dos valores referentes ao terço constitucional, conforme prevê o Decreto acima citado.

Logo, a parte autora não preencheu os requisitos previstos no Decreto n.º 656/2020, sendo lícito o desconto de valores recebidos a título de adicional de férias.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”

Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA . DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020 . LEGALIDADE. PERÍDO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO .

1. No presente caso, a parte autora é Professora da Educação Básica Estadual e visa à restituição do valor R$ 2.512,51, equivalente a 15 (quinze) dias de férias. Alega que o desconto com rubrica “Des . Férias Coletivas” é indevido, pois faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme previsto na portaria nº 467/22 na data de 20 de maio de 2022.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar nº 50/1998 – Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que:

(...)

5 . Diante o exposto acima, não restam dúvidas quanto o direito da autora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

6. No entanto, a respeito do desconto no holerite da autora sobre rubrica de “Desc. Férias Coletivas”, o decreto nº 656/2020, o qual regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe que:

(...)

7. Analisando o holerite da autora, verifico que a data de admissão é de 01/02/2023 e de vacância em 20/12/2023, ou seja, o desconto se deu em razão da autora não ter completado o período integral de 12 (doze) meses, o que implica no estorno integram dos valores referentes ao terço constitucional, conforme prevê o Decreto citado acima.

8 . Deste modo, a autora não preencheu os requisitos previstos no Decreto nº 656/2020 sendo lícito o desconto de valores recebidos do adicional de férias.

(...)

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art . 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido . A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10129232120248110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)”.

Por todo o exposto, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025